Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702505-67.2022.8.07.0005 Apelante(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado(s) Alberto Alves dos Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 41807836) que, em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, movida pela recorrente em desfavor de Alberto Alves dos Santos, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenação foi estabelecida apenas para pagamento das custas processuais, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Em razões de apelação (Id 41807839), a recorrente busca, em suma, reformar a sentença a fim de que o processo tenha regular prosseguimento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 41807840 e Id 41807841, sucessivamente. Sem contrarrazões, porque não integralizada a relação processual. Por meio da petição de Id 42506992 Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”) requer o ingresso no feito, na condição de substituto processual, haja vista a celebração de negócio jurídico com a autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consubstanciado na cessão do crédito perseguido neste feito. Juntou os documentos de Id 42506993 a Id 42507001 p. 52. Na sequência, a empresa cessionária desistiu do recurso, tendo em vista a quitação do débito pelo apelado (Id 43778674). É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando os documentos juntados pela empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“Fundo”), defiro a substituição processual. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso manifestada pela apelante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora